Tribunal: TJBA
Processo: 8003757-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003757-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA FONTES

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA RESTABELECIMENTO DO PLANO E POSSIBILITA O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS. IDOSO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES EM TRATAMENTO MÉDICO.
TEMA REPETITIVO 1082.
RISCO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. REVERSIBILIDADE ECONÔMICA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação proposta por beneficiário, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde cancelado por inadimplência e permitir a purgação da mora, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a regularidade do cancelamento contratual, a existência de notificação prévia de inadimplência, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a ocorrência de perigo de dano inverso e, subsidiariamente, requer a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento a fim de suspender decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência, diante do quadro clínico grave e da idade avançada do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o regime do art. 995 do CPC.

A controvérsia envolve prestação de serviço de saúde, relação jurídica submetida às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor.

O beneficiário é idoso, com 81 anos, e apresenta quadro clínico grave e crônico, incluindo doença arterial coronariana com implante de stent, doença renal crônica após nefrectomia por câncer, hipertensão arterial e diabetes mellitus, circunstâncias que evidenciam risco concreto à saúde e à própria vida em caso de interrupção da cobertura assistencial.

A suspensão do plano de saúde em tais condições caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, justificando a manutenção da tutela concedida na origem.

O alegado prejuízo da operadora possui natureza eminentemente patrimonial e é reversível, sobretudo porque a decisão agravada autorizou a purgação da mora pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade da assistência ao usuário internado ou em tratamento médico essencial até a alta, desde que haja pagamento da contraprestação devida.
Tema 1.082

A reversibilidade econômica do provimento e a necessidade de maior dilação probatória afastam o risco de dano inverso e impedem a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003757-40.2026.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante, BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como
agravado, ANTONIO DE SOUZA FONTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator.

Assinado eletronicamente